Tribunal: TJDFT
Processo: 0749186-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749186-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO RAMOS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Despacho – Gratuidade – Comprovação Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalto que o agravante se qualifica como motorista. Dessa forma, considerando, inclusive, que o agravante se qualifica como motorista, intime-o para colacionar aos autos: a) sua folha de pagamento ou, se for motorista de aplicativo, o extrato de rendimentos; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator